Tribunal: STF
Processo: Rcl 86264
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 734/STF. FORMALIZAÇÃO APÓS A PRECLUSÃO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INOCORRÊNCIA. ADPF 324. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que julgou parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado proferido em 30.9.2025, porquanto posterior à ordem de suspensão emanada do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), e determinar a suspensão do processo originário até o desfecho do aludido repetitivo.

    2. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de prévio contraditório. No mérito, busca a reforma da decisão monocrática, objetivando a manutenção do pronunciamento da Justiça do Trabalho, no qual reconhecido vínculo empregatício, ao argumento de que a reclamação teria sido formalizada após a preclusão da matéria na origem.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade na decisão agravada; (ii) se é oportuna a reclamação, considerados o art. 988, § 5º, I, do CPC e a Súmula 734/STF; (iii) se a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação civil válida, nos termos do decidido na ADPF 324; e (iv) se deve ser observada, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.

    5. A jurisprudência do STF veda o reexame, em reclamação, de matéria transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. Estando em curso o processo trabalhista, mostra-se impertinente o aludido óbice processual.

    6. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação do preenchimento de requisito obrigatório previsto na Lei n. 13.352/2016, a qual rege os contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324.

    7. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.

    8. Ante o envolvimento de discussão sobre a validade de contrato civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo.

    IV. DISPOSITIVO 

    9. Agravo interno desprovido.